Tribunal: TJSP
Processo: 1002047-27.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Apelação. Gratuidade processual postulada na instância recursal. Benefício negado, com assinalação de prazo para recolhimento do preparo. Decisão não revertida ao ensejo de agravo interno. Litigante que não recolheu o preparo. Deserção proclamada. Recurso não conhecido.